Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713051-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: D. F. APELADO: A. D. S. F. D. T. D. D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o do NCPC. Após, voltem-me Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador